Tribunal: TJDFT
Processo: 0752328-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752328-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEIXOTO DO AMARAL, EXPEDITA FERREIRA PEIXOTO, FAUSTINA EULA CORDEIRO SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Considerando-se que o IRDR 17 (Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa) ainda não foi julgado, sobreste-se, nos termos da decisão ID 22191777. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator